Tribunal: TJMMG
Processo: 2000746-58.2024.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000746-58.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 10/06/2025 Publicação: 30/07/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 – CONDENAÇÃO DE AGENTE QUE COMPÕE O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA, PELO CRIME DOLOSO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – IMPOSSIBILIDADE DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO – VEDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 2º, INCISOS I E II E EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 7º, INCISO VII, AMBOS DO DECRETO N. 11.302/2022 – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA, PORQUANTO SE REFERE A UMA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Henrique Mateus de Araújo Fernandes, 3º Sgt PM, contra acórdão de Agravo em Execução Penal colacionado no evento 22, julgado pela Primeira Câmara, em que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, acordaram os desembargadores em negar provimento ao recurso. Alega o embargante manifesta omissão ao deixar de enfrentar os fundamentos jurídicos absolutamente relevantes e determinantes para a correta aplicação do indulto natalino pleiteado, ou seja, o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, conforme estabelece o artigo 9º, inciso I e artigo 12 do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. É fato incontroverso que, à época da leitura da sentença (03/10/2022), não houve interposição de recurso pela acusação, sendo inequívoco o trânsito em julgado para o Ministério Público desde 10/10/2022, marco este que foi ignorado pelo venerado acórdão. Alega o embargante que a interpretação sistemática e teleológica do artigo 9º, inciso I, e artigo 12 do Decreto n. 11.302/2022 conduz, de forma cristalina, à conclusão de que o indulto poderia — e deveria — ter sido concedido, inclusive na fase de conhecimento, bastando, para tanto, a ausência de insurgência recursal da acusação, exatamente como ocorrido no presente caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ademais, o próprio Tribunal já reconheceu, em precedentes já anexados aos autos, a aplicabilidade dos referidos dispositivos em situações análogas, inclusive com a ausência de manifestação do Ministério Público, o que torna ainda mais evidente a omissão ora apontada, conforme processo eproc n. 0002841-17.2018.9.13.0001. No caso acima citado, considerado o trânsito em julgado do processo e o início do cumprimento de pena, já estaria exaurido o direito dos apelantes tendo em vista que a publicação da apelação se deu em 08/03/2024, neste caso não teria sido observado o art. 9º do referido Decreto? Dessa forma, o mesmo direito deve ser aplicado ao embargante também, sob pena de infringir o princípio da igualdade. A desconsideração do trânsito em julgado para a acusação atenta contra os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança, bem como viola frontalmente o direito adquirido do embargante, garantia de índole constitucional (art. 5º, XXXVI, da CF/88). Diante de todo o exposto, a omissão identificada não é apenas formal, mas substancial, com evidente repercussão no direito do embargante, impondo-se o saneamento da omissão, com o devido enfrentamento do artigo 9º, inciso I, e artigo 12 do Decreto n. 11.302/2022, sob pena de persistente afronta aos princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica, devido processo legal e proteção dos direitos fundamentais. Sustenta ainda o embargante que há contradição interna na interpretação equivocada na aplicação do artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022 ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos artigos 1º e 2º, especialmente aqueles vinculados à condição de doença grave ou ao vínculo funcional com o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Tal entendimento, com a devida vênia, não encontra qualquer respaldo no texto do Decreto, nem na jurisprudência pátria, e representa evidente construção hermenêutica arbitrária, que cria requisitos não previstos pelo ato normativo presidencial, em frontal violação ao princípio da legalidade estrita que rege o Direito Penal e a Execução Penal. O próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 915.578/MG, assentou, de forma categórica, que: “Não cabe ao Poder Judiciário criar requisitos não previstos no Decreto Presidencial de Indulto, sendo as hipóteses dos artigos 1º a 6º autônomas e independentes entre si”. O mesmo entendimento é adotado, majoritariamente, por esta Colenda Corte Castrense, que já firmou posição reiterada no sentido de que as hipóteses elencadas nos artigos 1º a 6º do Decreto n. 11.302/2022 são autônomas, independentes e não cumulativas. O venerando acórdão, portanto, ao condicionar a concessão do indulto do artigo 5º aos requisitos dos artigos 1º e 2º, incorre em evidente contradição lógica e jurídica, além de afrontar diretamente o próprio texto normativo e a consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste egrégio Tribunal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com efeito, o artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022 é cristalino ao estabelecer: “Art. 5º – Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.” O dispositivo não faz qualquer distinção quanto à natureza do crime — se doloso ou culposo, comum ou militar — tampouco exige qualquer requisito relativo à condição de saúde, idade ou vínculo com instituições de segurança pública. As hipóteses de concessão de indulto previstas nos artigos 1º a 6º do Decreto n. 11.302/2022 são autônomas e não cumulativas. Não há qualquer restrição, no artigo 5º, quanto à natureza do crime (doloso ou culposo, militar ou comum). Portanto, é manifesta a contradição lógica e jurídica no venerando acórdão, que, de forma absolutamente equivocada, condicionou a aplicação do artigo 5º aos requisitos de outros dispositivos, sem qualquer amparo normativo ou jurisprudencial, em afronta à segurança jurídica e ao princípio da legalidade estrita. Os presentes embargos de declaração também se prestam à necessária finalidade de prequestionamento, viabilizando o acesso às instâncias superiores, especialmente no que tange à correta aplicação dos artigos 9º, inciso I, e 12º e 5º, todos do Decreto n. 11.302/2022, bem como à interpretação consolidada pela jurisprudência, que reconhece a autonomia e independência das hipóteses previstas nos artigos 1º a 6º do referido decreto, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Diante de todo o exposto, o embargante requer: a) Conheçam e acolham os presentes Embargos de Declaração, para sanar as omissões e contradições apontadas; b) Que o v. acórdão se manifeste expressamente sobre: - A incidência dos artigos 9º, I e 12 do Decreto n. 11.302/2022, frente à situação concreta do agravante, especialmente considerando o trânsito em julgado para a acusação apresentar recurso de apelação da sentença de 1º grau ocorrido antes da publicação do decreto; - A interpretação equivocada que condicionou o artigo 5º aos requisitos dos artigos 1º e 2º, contrariando entendimento pacificado do STJ, que reconhece a autonomia das hipóteses previstas nos artigos 1º a 6º do decreto; c) Caso sanados os vícios, requer-se a modificação do julgamento, com reconhecimento do direito do agravante à fruição do benefício do indulto, nos termos da legislação aplicável. Nestes termos pede deferimento. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Alega o embargante que existe omissão no acórdão publicado no evento 22 dos autos, ao deixar de enfrentar os fundamentos jurídicos absolutamente relevantes e determinantes para a correta aplicação do indulto natalino pleiteado, conforme estabelecem os artigos 5º, inciso I e 12º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Sustenta ainda o embargante que há contradição interna na interpretação equivocada na aplicação do artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022 ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos artigos 1º e 2º, especialmente aqueles vinculados à condição de doença grave ou ao vínculo funcional com o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Ouso discordar do entendimento do recorrente. A meu sentir, atuou com o costumeiro acerto o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual ao indeferir o pedido de concessão do indulto natalino do sentenciado. No ano de 2025, o indulto está regulado pelo Decreto n. 12.338, de 24/12/2024, que revogou tacitamente o Decreto n. 11.302/2022. Dessa forma, não há possibilidade de se aplicar um decreto já revogado para a concessão do benefício, sob pena de violação ao princípio da legalidade previsto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. Estando o Decreto n. 11.302/2022 revogado e sem eficácia, não há amparo legal para a concessão do indulto, que deverá obedecer às regras do decreto vigente no momento da análise do pedido. Não obstante, temos que considerar ainda que não é cabível a concessão do indulto, uma vez que não houve o início da execução da pena, mesmo porque, no presente feito, quando da publicação do Decreto n. 11.302, em 23/12/2022, nem sequer havia sido realizada a audiência de início de execução do sursis, que se deu somente em 30/10/2024. Além do mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o início da execução penal só pode ocorrer após o esgotamento de toda a via recursal. A interpretação pretendida pela defesa representa a implementação de um tipo de abolitio criminis, considerando que o condenado passa a ter o direito ao indulto sem cumprir um único dia de pena ou mesmo as condições da suspensão condicional da pena, o que não pode ser admitido, sob pena de se ignorar toda a atividade persecutória exercida pelo Estado, incompatível com a política criminal constitucionalmente adotada, que veda a impunidade. Ainda que assim não fosse, verifico, nos autos, que o sentenciado foi condenado pelo cometimento do crime de falsidade ideológica previsto no artigo 312, com agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do CPM, ou seja, delito cometido, necessariamente, de forma dolosa, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 hipótese esta em que o indulto tem expressa vedação, conforme dispõe o artigo 2º, incisos I e II, do Decreto n. 11.302/2022, senão vejamos: Art. 2º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública - Susp, nos termos do disposto na Lei n. 13.675, de 11 de junho de 2018, que, até 25 de dezembro de 2022, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados: I - por crime na hipótese de excesso culposo prevista no parágrafo único do art. 23 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou II - por crime culposo, desde que tenham cumprido pelo menos um sexto da pena. § 1º Aplica-se o disposto no caput aos agentes públicos que compõem o Susp que tenham sido condenados por ato cometido, mesmo que fora do serviço, em razão de risco decorrente da sua condição funcional ou em razão do seu dever de agir. § 2º O prazo do cumprimento da pena a que se refere o inciso II do caput será reduzido pela metade quando o condenado for primário. Nesse sentido, esta matéria já foi analisada por este Egrégio Tribunal de Justiça Militar no julgamento do Agravo em Execução Penal de n. 2000066-47.2022.9.13.0003, de relatoria do e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, julgado em 08/08/2023, que ficou vencido, cujo acórdão ficou assim ementado: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO AO MILITAR CONDENADO POR CRIME DOLOSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO N. 11.302/2022 – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Incabível é a concessão de indulto aos agentes públicos que integram o Sistema Único de Segurança Pública condenados por crimes dolosos, em observância ao art. 2º do Decreto n. 11.302/2022. Foram opostos Embargos Infringentes e de Nulidade de n. 2000137-24.2023.9.13.0000, de relatoria do e. desembargador Jadir Silva, que foram providos, por maioria, para reformar a decisão impugnada e, via de consequência, manter a decisão proferida pelo juízo da execução, que extinguiu a punibilidade do embargante em virtude da concessão do indulto, cujo acórdão ficou assim ementado: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – PEDIDO DE PREVALÊNCIA DE VOTO VENCIDO NO SENTIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO COM FUNDAMENTO NO ART. 5º DO DECRETO N. 11.302, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 - Uma vez que o decreto presidencial de indulto não estabelece restrições de sua aplicação aos crimes militares, não pode o julgador proceder a uma interpretação restritiva. - Embargos infringentes providos. Nas razões do Recurso Especial de n. 2113027 - MG, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o recorrente apontou violação ao artigo 2º, incisos I e II, do Decreto n. 11.302/2022, requerendo o provimento do recurso especial para reformar a decisão proferida pelo Órgão Pleno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. O Superior Tribunal de justiça (STJ) negou provimento aos embargos infringentes opostos pela defesa e manteve o entendimento anterior que havia indeferido o indulto natalino ao 2º Sgt PM QPR Hamilton César Ribeiro, já que havia sido condenado pelo crime doloso de desacato a superior, cujo acórdão ficou assim ementado: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO POR CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão que deu provimento aos embargos infringentes para restabelecer decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido, com fundamento no art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, em virtude da concessão de indulto natalino. O recorrido, militar condenado pelo crime de desacato (art. 298 do Código Penal Militar), teve reconhecido o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de indulto natalino, nos termos do art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, a agentes públicos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública condenados por crimes dolosos, à luz das condições estabelecidas no próprio Decreto e da discricionariedade do Presidente da República. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indulto, conforme previsto na Constituição Federal, é ato discricionário e privativo do Presidente da República, sendo competência do Chefe do Executivo estabelecer, por meio de Decreto, as condições e limitações para sua concessão, conforme art. 84, XII, da CF/1988. 4. O art. 2º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 exclui expressamente da incidência do indulto os agentes públicos que integrem o Sistema Único de Segurança Pública e que tenham sido condenados por crimes dolosos. 5. A extensão do benefício a casos não previstos no Decreto implicaria ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Presidente da República, em violação à separação dos poderes (CF/1988, art. 2º). 6. O crime de desacato, previsto no art. 298 do Código Penal Militar, foi cometido por agente público integrante do Sistema Único de Segurança Pública, configurando crime doloso e atraindo, portanto, a vedação expressa do art. 2º do Decreto n. 11.302/2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que o indulto deve observar estritamente os critérios estabelecidos no Decreto Presidencial, sendo vedada a concessão do benefício em hipóteses não contempladas ou vedadas expressamente pelo ato normativo. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER O ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO EM EXECUÇÃO E INDEFERIU O INDULTO AO RECORRIDO. (RECURSO ESPECIAL N. 2113027 – MG – Relatora: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA – Julgamento: 19/12/2024). Muito embora o Decreto n. 11.302/2022, em seu artigo 5º, preveja a concessão do indulto natalino a pessoas sentenciadas por crime com pena abstrata não superior a cinco anos, verifico nos autos que além da vedação expressa no artigo 2º, incisos I e II, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, o embargante ainda se enquadra nas exceções previstas no artigo 7º, inciso VII e nos dispositivos correspondentes aos crimes que se referem os incisos I a V, dentre os quais no inciso V se encontra o crime previsto no artigo 312 do Código Penal Militar (falsidade ideológica). Na hipótese dos autos o embargante foi condenado pelo crime de falsidade ideológica, o que, por si só, impede a concessão do indulto natalino, por se tratar de delito cometido, necessariamente, de forma dolosa. Não se pode olvidar que o indulto deve ser interpretado de forma restritiva, porquanto se refere a uma situação excepcional. Além disso, deve-se respeitar a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, que possui competência para estabelecer as condições para a concessão do referido benefício. Desta forma, o STJ já firmou jurisprudência da impossibilidade de concessão do indulto natalino nas condições aqui expostas, quando deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público, para restabelecer o acórdão que julgou o agravo em execução penal mencionado anteriormente e indeferiu o indulto pleiteado. Com estas considerações, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator para igualmente rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de junho de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator